Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – GRADUAÇÃO ONLINE. TENTATIVA DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO – SEM ÊXITO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento do pleito, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do requerente. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Nos termos da exordial, afirma o autor que em 25.02.2021 recebeu uma ligação da ré, oferecendo-lhe curso de graduação online, podendo o autor usar a plataforma como teste, para conhecer o produto pelo período de 30 (trinta) dias, e caso ele não gostasse, pedir o cancelamento sem qualquer ônus. No entanto, ao tentar cancelar o curso no prazo informado, não obteve êxito. A partir de abril de 2021, passou a receber cobranças e ameaças de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para resilir o contrato firmado entre as partes, declarar a inexistência da dívida e condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais.
3. No recurso, a requerida afirma a inexistência de dano moral e, caso seja mantido, pede a redução do quantum fixado na sentença. Requer ainda a procedência do pedido contraposto para condenar o autor a pagar R$1.272,00 referentes às parcelas vencidas. Autor, também irresignado, pede a majoração da condenação pelos danos morais para R$6.000,00.
4. A prova nos autos demonstra que o autor somente solicitou o cancelamento do curso em 12/04/2021 (ID 45841528), embora afirme que tentou cancelar, via telefone, ainda dentro do prazo de 30 dias, contados da contratação, ou seja, no período destinado a experimentar o curso. De qualquer forma, ainda que se desconsidere a primeira tentativa de cancelamento sem êxito, resta inegável que o autor, mesmo sem se utilizar dos serviços educacionais contratados, estes estiveram à sua disposição, fora do período de cortesia, por 16 (dezesseis) dias, ou seja, de 28/03 a 12/04.
5. O contrato pactuado entre as partes não adotou a forma escrita, transcorrendo pelo modo verbal por telefone. De acordo com previsão no Termo de Uso da plataforma, há expressa vedação destinada ao contratante da desistência do contrato. No entanto, essa cláusula viola frontalmente o previsto no art. 51, I, IV, XI CDC que considera nula de pleno direito as cláusulas que “... impliquem renúncia ou disposição de direitos”, “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada” ou “autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor”. De sorte que não subsiste óbice ao pedido da resilição contratual encaminhado pelo autor
6. Como não houve pedido de ressarcimento dos valores pagos e o autor já havia quitado duas parcelas no valor de R$159,00 cada, portanto, 20% do valor integral do curso, mesmo que tenha solicitado o cancelamento fora do prazo de cortesia de 30 dias, esse valor, R$318,00, mostra-se razoável a retenção correspondente ao pagamento dos serviços colocados à disposição do Requerente até o pedido do cancelamento do contrato. Outrossim, apresenta-se desamparado de qualquer razoabilidade, a pretensão recursal da requerida de receber o valor remanescente de R$1.272,00 pelos serviços educacionais contratados pelo período bianual, haja vista o pedido de encerramento do contrato.
7. Quanto a existência e dimensão do dano moral, verificou-se que o autor teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro dos inadimplentes (ID 45841532) por dívida abusivamente exigida após o pedido de rescisão. O indevido registro do autor no rol dos maus pagadores configura a lesão aos direitos de sua personalidade, atingindo-lhe seu crédito e reputação. Deste modo, mostra-se justificada a condenação do réu para a compensação dos danos extrapatrimoniais.
8. O quantum indenizatório estabelecido na sentença de primeira instância, pautou-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os constrangimentos daí decorrentes. É inegável que o valor da indenização há de se nortear pelo prudente arbítrio do juiz ante a ausência de referencial normativo a respeito do tema. Assim, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado atende aos postulados referidos acima.
9. Sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a requerida/recorrente ao pagamento da verba honorária arbitrada em valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e o Requerente/recorrente ao pagamento da verba honorária em valor equivalente a 10% sobre o valor causa, estando essa com sua exigibilidade suspensa pelo prazo legal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95